Tribunal: STF
Processo: Rcl 24459
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Ementa: Agravo Interno. Negativa de Seguimento à Reclamação dado o seu não Cabimento. Ausência de Paradigma. Inteligência do Acórdão da ADPF 130. Ausência de Discussão sobre a Regulamentação Adequada para o Exercício do Direito de Resposta. Agravo Interno Julgado Improcedente.



    1. A discussão travada sobre o direito de resposta no julgamento da ADPF 130 circunscreveu-se sobre o impacto do juízo de não recepção integral da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967) sobre a eficácia do art. 5º, V, CRFB.



    2. O que a ilustrada maioria do Plenário desta Corte decidiu naquela ocasião é que o direito de resposta assegurado constitucionalmente (art. 5º, V, CRFB), pode ser diretamente tutelado independentemente de legislação específica regulamentando-o.



    3. Isso não significa, porém, que o STF tenha adotado interpretação pela desnecessidade de comprovação do “agravo” a que alude o próprio dispositivo constitucional ao tratar do direito de resposta (art. 5º, V, CRFB) ou a uma impossibilidade de sua densificação, à luz da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional) quer sob o prisma legiferante-nomotético, quer jurisprudencial. 



    4. Inexiste, portanto, “(...) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (na dicção do art. 102, I, l, CRFB, e do art. 988, III, CPC) sobre o tema vertido nos autos hábil a justificar o cabimento da medida



    5. Pretensão de que se proceda ao exame, direto e per saltum, do ato impugnado diretamente à luz do Art. 5º, V, CRFB, dissocia-se das hipóteses de cabimento da Reclamação. 



    6. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.